Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709890-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Ana Patrícia de Souza Lobo Pereira da Silva João Adelman Pereira da Silva Agravados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Patrícia de Souza Lobo Pereira da Silva e João Adelman Pereira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0706660-45.2020.8.07.0018, assim redigida: “Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Conforme determinado, o multiplicador a ser aplicado é 1,33 que corresponde à diferença entre entre a jornada de 30 horas e a de 40 horas. No caso, há infringência da decisão merecendo a irresignação recurso próprio e adequado, modo pelo qual, rejeito os aclaratórios. Outrossim, o índice de correção monetária a ser aplicado deverá ser o IPCA-e, nos termos do TEMA 810 do STF. Retornem os autos à Contadoria Judicial. Após, às partes no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 24630786), em síntese, que a obrigação a ser adimplida pelos recorridos está equivocadamente quantificada. Argumentam que a jornada de trabalho da falecida, sucedida pelos recorrentes, nunca correspondeu a 30 (trinta) horas semanais, mas a 24 (vinte e quatro) no primeiro período (fevereiro de 2004 a outubro de 2007) e 20 (vinte) horas no segundo período (novembro de 2007 a janeiro de 2009). Assim, concluem que os fatores multiplicadores a serem aplicados, com a finalidade de quantificação das diferenças de remuneração proporcionais às cargas horárias trabalhadas e o paradigma de 40 (quarenta) horas, consistem em 1,66 (um vírgula sessenta e seis) e 2 (dois), mas não 1,33 (um vírgula trinta e três), adotado pela decisão impugnada. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja ordenado novo envio dos autos à contadoria judicial com a determinação de utilização dos fatores multiplicadores de 1,66 (um vírgula sessenta e seis) para o período de fevereiro de 2004 a outubro de 2007 e de 2 (dois) para o período de novembro de 2007 a janeiro de 2009. Em seguida, requerem o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 24630788 e Id. 24630790). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os agravantes pretendem obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos efetuados pela zelosa contadoria judicial com a finalidade de quantificação da obrigação a ser adimplida em fase de cumprimento de sentença. Inicialmente, é necessário observar que a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF veiculou o pedido de condenação dos ora recorridos ao pagamento das diferenças de remuneração em relação à carga horária contratada (vinte, vinte e quatro ou trinta horas semanais) e o período efetivamente laborado (quarenta horas semanais), de acordo com a petição inicial (Id. 73772937). A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, senão vejamos: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença de proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação.” Diante desse cenário, a controvérsia reside na divergência entre as partes quanto à jornada de trabalho, fixada por Lei, a ser considerado em relação ao paradigma de 40 (quarenta) horas efetivamente trabalhadas para a efetivação do cálculo da respectiva diferença de proventos. Os recorrentes alegam que a carga horária devida corresponde a 24 (vinte e quatro) horas semanais entre fevereiro de 2004 e outubro de 2007 e 20 (vinte) horas semanais no período de novembro de 2007 a janeiro de 2009. No entanto, o recorrido afirma que a carga horária base a ser considerada, em verdade, é a de 30 (trinta) horas semanais. No caso, é necessário atentar-se ao fato de que a servidora pública substituída se aposentou aos 9 de maio de 1989, de acordo com a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (Id. 73772933 dos autos do processo originário). Logo, as diferenças de proventos devem ser calculadas de acordo com a regra da paridade em relação à remuneração recebida pelos servidores efetivos nos períodos de tempo questionados. De fato, o art. 5o da Lei local no 3.322/2004, com vigência a partir de fevereiro de 2004, fixou a jornada de trabalho em 24 (vinte e quatro) horas por semana. Em seguida, o aludido dispositivo foi revogado pelo art. 5o da Lei no 4.014/2007, que estabeleceu 20 (vinte) horas semanais como jornada de trabalho para o cargo de enfermeiro, com vigência a partir de 21 de setembro de 2007. Portanto, as diferenças de proventos nos períodos questionados pelos recorrentes devem ser calculadas a partir das jornadas mencionadas acima em relação ao paradigma de 40 (quarenta) horas por semana. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelos agravantes são verossímeis, tendo em vista que o valor do débito a ser solvido foi quantificado de modo indevido. Em outras palavras, os fatores multiplicadores indicados pelos recorrentes correspondem realmente ao quociente das operações aritméticas de divisão entre 40 (quarenta) e 20 (vinte) ou 24 (vinte e quatro). O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque a demora na quantificação da obrigação resulta em inegável atraso para a expedição do precatório. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que remeta os autos à zelosa contadoria judicial com a ordem de utilização nos cálculos de quantificação da obrigação em questão dos seguintes fatores multiplicadores: 1,66 (um vírgula sessenta e seis) para o período de fevereiro de 2004 a outubro de 2007 e de 2 (dois) para o período de novembro de 2007 a janeiro de 2009. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 5o A jornada de trabalho do enfermeiro é de vinte e quatro horas semanais. [2] Art. 5o. A jornada de trabalho do enfermeiro, a partir de 1o de novembro de 2007, é de vinte horas semanais.